Tribunal: TJES
Processo: 5002905-10.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002905-10.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: GRAZIELA RODRIGUES PECANHA SACRAMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002905-10.2024.8.08.0047
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

RECORRIDO:
GRAZIELA RODRIGUES PECANHA SACRAMENTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE. ATO JUDICIAL QUE IMPORTA EM EXPRESSA CONCORDÂNCIA COM OS VALORES APURADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA OU DEMONSTRAÇÃO DE ERRO MATERIAL. MERA INSURGÊNCIA GENÉRICA. PROVIDÊNCIAS OPERACIONAIS DENTRO DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso limita-se à insatisfação do Município com a decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente em fase de cumprimento de sentença. A decisão reconheceu expressamente que os valores estavam em conformidade com o título executivo judicial e determinou providências necessárias para a continuidade da execução, sem extrapolar os limites do julgado.

2. A homologação dos cálculos representa ato judicial que materializa a concordância do juízo com os valores apresentados, razão pela qual somente poderia ser afastada mediante impugnação específica e demonstração objetiva de erro, o que não ocorreu.

3. A parte recorrente não indicou qualquer elemento concreto capaz de infirmar a correção dos valores homologados. Não houve demonstração de erro aritmético, excesso de execução ou violação aos parâmetros definidos na sentença. A simples discordância, desacompanhada de fundamentos técnicos, não se presta a afastar ato judicial válido.

4. Se homologou, é porque concordou com os cálculos. Assim, cabia ao Município apontar, de forma objetiva, o alegado desacerto, não sendo suficiente a irresignação genérica apresentada. Mantém-se, portanto, a presunção de regularidade da liquidação homologada.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Sem custas.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)